Tribunal: STF
Processo: Rcl 12983
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO PROPOSTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL CONTRA PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.